Tribunal: TJDFT
Processo: 0716427-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716427-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: MAXMILIANO DE CARVALHO BARBOSA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Itaú Unibanco S/A contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento (proc. no 0723475-14.2024.8.07.0007) deferiu a tutela provisória de urgência (ID no 71203718). 2. A decisão determinou a retirada do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito e a exibição dos contratos supostamente firmados com as instituições financeiras, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00. 3. O agravante informa que realizou buscas em seus sistemas e não encontrou contrato firmado com o agravado, motivo pelo qual não pode ser obrigado a exibir documentos inexistentes. Alega que não fez cobranças e tampouco negativou o nome do consumidor. 4. Sustenta que a contratação dos empréstimos bancários questionadas pelo agravado na origem envolvem terceiros e não contou com a sua participação. Defende a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que a determinação que lhe foi imposta na decisão recorrida seja sobrestada e, no mérito, a sua reforma, com a confirmação dos efeitos da liminar, bem como a redução do valor da multa. 6. Preparo recolhido (ID no 71203724). 7. Cumpre decidir. 8. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 10. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 11. A eventual responsabilidade civil da instituição bancária decorre do risco das atividades que desenvolve, cuja análise somente será possível após a correspondente instrução probatória, mediante o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. 12. Conforme se depreende da documentação apresentada pelo agravado na origem, ao que parece, foi vítima de fraude de portabilidade de empréstimo, que gerou uma dívida de R$ 131.000,00 e a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes. Apresentou provas, inclusive, junta informações da operação policial denominada “Hard Times” deflagrada pela polícia civil do DF, que ratifica a tese de vítima do crime de estelionato. 13. A discussão quanto à higidez do contrato celebrado, objeto da controvérsia, será analisada na origem, após a instrução probatória, em juízo de cognição exauriente. Registro que a decisão agravada em momento algum deliberou sobre suspensão das cobranças. 14. Todavia, se o agravante não incluiu o nome do agravado no cadastro de inadimplentes é possível depreender que a determinação não lhe foi direcionada. 15. Em relação a exibição de documentos, basta a parte informar nos autos de origem que não possui os contratos mencionados. O que não foi feito até o momento. Eventualmente, se o juiz aplicar alguma penalidade é que nascerá para a parte o interesse em debater o tema. 16. Como o agravante alega que não possui contrato firmado, não cobrou o agravado e não recebeu valores, as medidas deferidas na decisão agravada não podem alcançá-lo. Entretanto, o agravante deverá dar essa mesma informação ao Juiz de origem para a devida análise. 17. Neste juízo de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil reparação, hábeis à concessão do efeito suspensivo pleiteado (CPC, art. 995, parágrafo único). DISPOSITIVO 18. Defiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, inciso I e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 29 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO